Tribunal: TJPA
Processo: 0000926-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000926-91.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCELO RAPOSO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0000926-91.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(A): MARCELO RAPOSO SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO CELEBRADO POR PARTE DO BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0000926-91.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(A): MARCELO RAPOSO SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 15792818 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões (ID nº. 16193732), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que inexistente irregularidade na negativação da parte apelante, pois pautada em contrato firmado entre ambas, fato que desnatura os pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais, devendo ser provido o recurso, e, por conseguinte, integralmente mantida a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

No mais, repete os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 16644165).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão monocrática de ID nº 15792818 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma,
que inexistente irregularidade na negativação da parte apelante, pois pautada em contrato firmado entre ambas, fato que desnatura os pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais, devendo ser provido o recurso, e, por conseguinte, integralmente mantida a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deu parcial provimento à Apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, principalmente com relação à inexistência de comprovação da relação jurídica entre a parte agravante e o agravado.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“Conforme evidenciam as informações constantes na base de dados do SERASA EXPERIAN (Id. 3694879-pág. 04), consta, no nome da parte apelante, a inscrição do valor de R$152.879,61 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), fundado no contrato n° 13590508000139FI, o qual aduziu a parte autora/apelante, nunca ter celebrado.

Dito contrato, com efeito, não consta nos autos, tampouco foi objeto da ação monitória nº 0267254-53.2016.814.0301, cujos títulos monitórios eram os contratos nº 19560029854, 4000000008201569, 19560228030, 19560246771 e 19560253212 (Id. 3694869-pág. 46).

De posse dessas informações, vislumbro que, ao revés do que sustentado pelo juízo de origem, não competiria à parte autora/apelante se desincumbir do ônus processual de demonstrar que não celebrou a avença, por óbvia impossibilidade material de se fazer prova de fato negativo, recaindo, portanto, referido ônus recai à instituição financeira ré/apelada que, tampouco, dele se desincumbiu, pois não apenas deixou de apresentá-lo, como ofereceu teses de defesa evasivas e genéricas, tanto na contestação (Id. 3694876), quanto nas contrarrazões (Id. 3694885) sem enfrentar direta e pontualmente a efetiva existência do instrumento contratual.

Outrossim, vislumbro inexistente a relação jurídica pretensamente oriunda do contrato nº 13590508000139FI e, por conseguinte, indevida a inscrição do nome da parte apelante no órgão de proteção ao crédito por dívida dele oriunda, fato que presumidamente ofende os seus direitos de personalidade, atraindo compensação pelo dano moral impingido, na esteira da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF. 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021)”

Ademais, reitero que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o consumidor que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes sofreu dano moral
in re ipsa
, ou seja, independente da comprovação de ofensa ou abalo em sua honra subjetiva, conforme se observa nos seguintes julgados exemplificativos do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente".Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020); (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1647046/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que as partes estão vinculadas pela relação de consumo na modalidade prestação de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Consumerista, a qual é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

A responsabilidade civil, consistente na obrigação de reparar o dano causado a outrem em virtude da prática de ato ilícito, possui previsão nos artigos 186 e 187 c/c 927 do Código Civil.

Em regra, a responsabilidade civil é subjetiva, composta pelos seguintes elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. No entanto, há hipóteses determinadas em que a lei dispensa a existência do elemento subjetivo (culpa ou dolo), como no caso das relações consumeristas, categoria em que se insere a situação ora analisada, caracterizando a responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC.

Ademais, a reparação por danos morais está prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI, que dispõe:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

O dano moral, portanto, pode ser compreendido como a lesão ocasionada no âmbito psicológico do indivíduo, que não se configura como mero dissabor, mas com a violação a direitos fundamentais do ofendido, capaz de abalar o equilíbrio mental deste. Por isso, não é qualquer tipo de contrariedade ou aborrecimento que gera o dano moral indenizável.

Nesse prisma, é certo que, a princípio, a negativação do nome de uma pessoa ocasiona dano moral
in re ipsa
, tendo em vista o prejuízo à reputação decorrente, gerando, automaticamente, abalo creditício, bem como dificultando as relações comerciais. Sobre o tema, colaciono julgados do STJ:

(...). Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. (...).
(AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 05/05/2015)

(...). É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. (...).

(AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

Assim, não há dúvidas quanto a inexistência da relação jurídica
pretensamente oriunda do contrato nº 13590508000139FI e, por conseguinte, indevida a inscrição do nome da parte agravada no órgão de proteção ao crédito por dívida dele oriunda, fato que presumidamente ofende os seus direitos de personalidade, atraindo compensação pelo dano moral.

Portanto, deve ser mantida decisão atacada.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ao analisar as circunstâncias descritas nos autos, percebe-se que o valor deve se ajustar a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e a regular, como salutar, efeito pedagógico, para que o apelado não venha a agir de forma negligente em relação a outros servidores, atuais e futuros.

Se, por um lado, o valor da indenização não deve ser capaz de levar a vítima ao enriquecimento sem causa, também não pode ser ínfimo ou insignificante para o ofensor.

Nesse sentido, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na decisão atacada é necessária e suficiente para reparar os danos sofridos, mostrando-se proporcional à gravidade da ofensa e ao porte econômico do ofensor, além de estar em consonância com o valor arbitrado por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO SERASA S.A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.

I – Não cabe a responsabilização civil do SERASA diante da comprovação nos autos da prévia notificação do devedor acerca da negativação de seu nome nos cadastros restritivos.

II-
A indevida inscrição no cadastro de restrição de crédito gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora.

III-
Valor fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

IV – Recurso de apelação interposto pelo SERASA S.A conhecido e provido, à unanimidade, a fim de reconhecer a inexistência de sua responsabilização civil quanto à inscrição indevida do nome da autora em seu banco de dados.

V- Recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A., conhecido e desprovido à unanimidade.

VI- Recurso adesivo não conhecido em virtude da deserção.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000248-64.2013.8.14.0027 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021)

CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como cediço a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido, conforme entendimento do C. STJ.

2
. Assim, tendo o Apelante mantido indevidamente o nome do Apelado em órgãos de restrição ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos, que se configuram in re ipsa.

3. Ressalto que a alegação do apelante no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples inscrição indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral. Basta provar o ilícito como ocorreu nos autos.

4.
Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (no valor de R$7.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, em situações semelhantes.

5. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043204-83.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2019)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 25 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/07/2024